Tribunal: CARF
Processo: 10882.903439/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.903439/2012-11
ACÓRDÃO
1101-001.978 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO
HOMOLOGADAS. SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO DA PARCELAS
DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas
compensadas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, mesmo que não homologadas ou ainda pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer no cômputo do saldo
negativo pleiteado, a parcela relativa às estimativas compensadas, até o valor do crédito
pleiteado.

Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.978 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903439/2012-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 249-266) interposto contra acórdão da 6a
Turma da DRJ/RJO (e-fls. 237-243) que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade (e-fls. 19-32) apresentada contra despacho decisório (e-fls. 8) que reconheceu de
forma parcial crédito de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao Exercício 2007.
Conforme se depreende de referido despacho decisório, o crédito de Saldo
Negativo seria composto por parcelas de Retenções na Fonte e de Estimativas Compensadas com
Saldo Negativo de Período Anterior. As primeiras foram parcialmente reconhecidas, ao passo que
as segundas foram integralmente não reconhecidas.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte defendeu a higidez do
crédito relativo ao IRRF, aduzindo tratar-se de retenção em Juros sobre Capital Próprio, bem como
pugnou pelo cômputo das estimativas compensadas, sob pena de cobrança em duplicidade.
A DRJ inicialmente proferiu despacho de diligência (e-fls. 216-217), a fim de que se
confirmasse a questão do IRRF sobre o JCP:
Em vista do exposto e verificando não se acharem ainda reunidos todos os
elementos de que necessita o julgador para formar convicção acerca da matéria
tratada nos autos, determino, com fundamento no artigo 29 do Decreto no.
70.235/1972, converter o julgamento em diligência, para que o Seort da DRF
Osasco/SP, à vista das competências previstas no inciso V do art. 241 da Portaria
MF no 203, de 14/05/2012, informe de que forma a interessada teria utilizado o
montante de R$1.280.455,40 não confirmado do imposto de renda retido na
fonte sobre juros sobre o capital próprio (cód. 5706) recebido da fonte pagadora
de CNPJ no 61.529.343/000132.
O Parecer da diligência confirmou a higidez da parcela pleiteada pela contribuinte:
PARECER 149/2017 Trata-se o presente processo de Pedido de Restituição
decorrente de saldo negativo IRPJ 2007 ano calendário 2006 – PER
10267.65454.290408.1.2.02-1300.
Convertido o julgamento em diligência a fim de que confirme se o IRRF de juros
sobre capital próprio (cód.5706) no valor de R$ 1.280.455,40 recebido da fonte
pagadora 61.529.343/0001-32 teria sido utilizado.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.978 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903439/2012-11
3
O valor de IRRF de juros sobre capital próprio informado em DIRF foi de
28.370.135,65, sendo que deste total a empresa utilizou 7.640.950,47 para
compensar IRRF juros sobre capital próprio na DCOMP
30109.30793.161006.1.3.06-4805
que
foi
homologada
no
processo.
10882.720320/2010-35.
Desta forma restou 20.290.422,23 de IRRF cód. 5706, no entanto foi validado
somente 19.109.679,57.
Em pesquisa nos sistemas informatizados de controle interno da RFB não
localizamos outra compensação de Juros sobre o Capital Próprio , devendo
portanto ser validado o IRRF de 1.280.455,40.
Ato contínuo, a DRJ proferiu acórdão que restou as seguir ementado:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. PARCELA DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO CONFIRMADA. IRRF SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Deve compor o saldo negativo do IRPJ as parcelas confirmadas de IRRF incidentess
sobre juros sobre o capital próprio. Por sua vez, somente serão consideradas no
crédito pleiteado as estimativas que, à época da análise, estejam quitadas.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende a
possibilidade de utilização da parcela relativa às estimativas mensais que foram objeto de pedidos
de compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto dele tomo conhecimento.
Como exposto, remanesce em discussão tão somente a parcela do Saldo Negativo
relativa às estimativas mensais que haviam sido objeto de pedido de compensação que, na época
do despacho decisório, não haviam sido homologados. Inclusive, em seu recurso voluntário,
informa a Recorrente que as estimativas em questão foram posteriormente homologadas no
curso do processo administrativo em que são discutidas.
Independentemente daquele resultado, sendo o motivo do indeferimento do
crédito tão somente a não compensação da estimativa que compõe o saldo negativo, há de se
aplicar ao caso a Súmula CARF 177, no sentido de que as estimativas compensadas integram o
cômputo do saldo negativo de IRPJ/CSLL, ainda que não tenham sido homologadas:
Súmula CARF no 177
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.978 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903439/2012-11
4
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Tal entendimento naturalmente visa a evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo
valor, tendo em vista que a compensação não homologada da estimativa será tratada em processo
específico.
Portanto, assiste razão ao Recorrente.
Dou provimento ao recurso voluntário, para reconhecer no cômputo do Saldo
Negativo pleiteado a parcela relativa às estimativas compensadas, até o valor do crédito pleiteado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 345
DF CARF MF
Original